Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. PENALIDADE DE NATUREZA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão em discussão consiste em saber se os acréscimos de multa e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, incidem na hipótese em que o executado é beneficiário da gratuidade da justiça.
2. O art. 523, §1o, do CPC, ao dispor que “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”, versa acerca de penalidade legal de natureza coercitiva, voltada a estimular o cumprimento espontâneo da sentença, evitar a procrastinação na fase de execução bem como que o benefício da gratuidade seja utilizado como escudo para práticas procrastinatórias, desvirtuando sua finalidade.
3. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem mesmo se o executado for beneficiário da gratuidade de justiça, por decorrerem do inadimplemento voluntário da obrigação reconhecida judicialmente.
4. Recurso conhecido e não provido.